Tribunal: TJBA
Processo: 8057816-46.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8057816-46.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s): FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

AGRAVADO: ARISTOTELES MARQUES GAZINEU

Advogado(s):ANDREZA CEDRAZ ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO POR DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECURSAL INTEGRAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DESCUMPRIDA. RECOLHIMENTO PARCIAL. APLICAÇÃO DO ART. 1.007, § 4º, DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I.
É dever da parte recorrente comprovar o recolhimento integral e tempestivo das custas recursais, nos moldes do art. 1.007 do CPC.

II.
Intimada para regularizar o preparo nos termos do § 2º do referido dispositivo, a parte agravante deixou de comprovar o pagamento da totalidade do valor devido, inclusive quanto à dobra legal aplicável.

III.
O recolhimento parcial do preparo, ainda que anterior ao termo final do prazo recursal, não supre a exigência legal de pagamento integral, ensejando a deserção do recurso.

IV.
Decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento por ausência de pressuposto de admissibilidade mantida.

V.
Agravo
I
nterno

conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno no
Agravo de Instrumento
n°
8057816-46.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante -
BRADESCO SAUDE S/A

e como agravado -
ARISTOTELES MARQUES GAZINEU.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível, por unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

11/A